Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004266-41.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ARSENIO BOMFIM JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TABELIÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 215, do Código Civil estabelece que “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”. Neste contexto, conclui-se que os atos praticados pelo oficial registrador gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao réu, cabe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso de cancelamento de hipoteca averbado na matrícula do imóvel pelo Tabelião, decorrente da quitação do débito objeto de garantia, incumbe ao credor hipotecário apresentar elementos que demonstrem a existência e a manutenção da dívida executada, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. 3. O tema relativo aos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, uma vez que se trata de um dos consectários legais da sentença, o que permite a sua fixação ou retificação de ofício pelo magistrado, sem que se configure reformatio in pejus. 4. Vê-se que a aplicação do percentual sobre o valor da causa, tendo em vista o seu elevado valor (R$ 529.144,95), a baixa complexidade da matéria, e em descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado resultaria na violação aos referidos princípios constitucionais, e também informadores do CPC/2015. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. DOCUMENTO EXISTENTE ATES DA SENTENÇA. JUNTADA APÓS JULGAMENTO IMPOSSIBILIDAE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 2. O assento registral de cancelamento da hipoteca, que atestou a quitação do débito, é dotado de fé pública, ou seja, tudo que consta dele tem a presunção de que é formal e materialmente verdadeiro e que a exequente não juntou aos autos atempadamente, a contraprova, embora tenham sido concedidas diversas oportunidades para tanto pelo Juízo de origem. A contraprova juntada apenas em 5.4.2024 não se trata de documento novo. 3. Como a condenação dos executados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na hipótese, se deu em razão de a averbação de cancelamento da hipoteca pela quitação do débito ter se dado após escoado o prazo para pagamento voluntário, ou seja, em razão de os executados terem dado causa à instauração da fase de cumprimento de sentença, o princípio da causalidade e, não, o da sucumbência, foi o norteador da fixação. Assim, deve ser corrigido o erro material, mantido, contudo, o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pela Exequente; acolhidos os opostos pelos executados. A recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886, 1.485, todos do Código Civil e 435 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção da ação executiva, porquanto o cancelamento da hipoteca teria sido fundamentado em documento fraudulento. Assevera que manutenção do acórdão vergastado beneficiará ilicitamente a parte recorrida, vez que validou a extinção da dívida por meio de documento falso. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, afirma, ainda, afronta à Lei 6.015/1973. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 885, 886, 1.485, todos do Código Civil e 435 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No caso, como mencionado, os executados requereram a extinção da ação de execução, em razão da baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel (ID 51061759). Intimada a se manifestar sobre o requerimento apresentado, a exequente limitou-se a informar que não autorizou o cancelamento da hipoteca e que não deu a quitação do débito exequendo, (ID 51061773). Contudo, mesmo intimada a fazê-lo, a credora deixou de acostar aos autos elementos que comprovassem a existência do débito, não se desincumbindo do seu ônus processual, o que deu ensejo à sentença, que extinguiu a execução, pelo pagamento (art. 924, II c/c art. 513, ambos do CPC). Assim, considerando que o tabelião procedeu ao cancelamento da hipoteca mediante a apresentação de Instrumento Particular de Quitação assinado pela credora hipotecária, com firma reconhecida, e que não há elementos capazes de infirmar a declaração registrada na matrícula do imóvel, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução, em razão do pagamento (ID 56174744 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta à Lei 6.015/1973, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002